Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701840-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME VILA NOVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do processo 0709807-74.2023.8.07.0018, que tramita perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega o Agravante que se inscreveu em concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal para concorrer a vaga de soldado; que o certame foi regido pelo Edital no 04, de 23 de janeiro de 2023 e promovido pelo Instituto AOCP; que o certame conta com prova objetiva, redação, TAF, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e investigação social. Afirma que as duas primeiras fases foram realizadas no dia 21 de maio de 2023 e no mesmo dia foi divulgado o gabarito da prova objetiva e, em seguida, aberto o prazo para interposição de recursos. Afirma que foram interpostos vários recursos pelos candidatos, o que resultou na anulação de três questões. Sustenta que, no entanto, as questões 30 e 45, do tipo de prova 02, também devem ser anuladas. Assevera que na questão 45 consta mais de uma alternativa incorreta e que na questão 30, sobre o tema RIDE, o conteúdo não tem previsão no edital e foge da razoabilidade para o cargo em questão. Diz que outras questões também têm suscitado questionamentos por apresentarem irregularidades e que a insistência da banca em não reconhecer as irregularidades nas questões que aponta o impediu de prosseguir no certame. Aduz que ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, visando garantir seu direito de continuar participando das próximas etapas do processo seletivo, até a análise do mérito, porém o pedido liminar foi indeferido. Sustenta que sofreu um sério prejuízo porque teve seu direito violado; que é indubitavelmente apto, mas foi excluído da competição por um ato arbitrário da banca, que persiste em manter questões que possuem claros vícios, seja por erro grosseiro ou por extrapolar o disposto em edital, além de ter violado o princípio da motivação, prejudicando ainda mais a situação do agravante. Defende não ser o caso de aplicação da regra geral da vedação prevista no tema 485 do STF. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, uma vez que demonstrada sua hipossuficiência financeira. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Compulsando os autos verifico que o agravante alega que diversas questões da prova do concurso em questão foram objeto de recurso de vários candidatos, contudo somente três foram anuladas. Alega que outras questões deveriam ser anuladas, dentre elas as questões 30 e 45 da prova tipo 02, e que a manutenção do gabarito dessas questões lhe causa grande prejuízo. Em que pesem as alegações do agravante, nesta fase de cognição sumária, contudo, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, além da correlação com o conteúdo do programa de matérias listadas no Edital. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis. Desse modo, primus ictus oculi, no caso em comento, é a hipótese de aplicação da jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”. O excepcional não pode se confundir, nessa quadra processual, com probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital